Tribunal: TJDFT
Processo: 0723526-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D e ENEL BRASIL S. A (agravantes/autoras) contra decisão interlocutória proferida pela Quinta Vara Cível de Brasília nos autos do processo n.o 0723120-90.2022.8.07.0001, que declinou da competência para processar e julgar a ação de conhecimento movida em desfavor do ESTADO DE GOIÁS (agravado/réu) e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. Em suas razões (ID 37343473), as agravantes/autoras alegam que o Estado de Goiás não possui foro privilegiado. Afirma que no contrato celebrado as partes escolheram o foro, tendo elegido a circunscrição judiciária de Brasília/DF para conhecer e julgar eventuais demandas. Pondera que se trata de competência relativa, razão pela qual não há que se falar em abusividade da cláusula de eleição de foro. Entendem que, com base no artigo 52 do Código de Processo Civil, “a escolha é livre do autor da demanda, não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo.” (ID 34320768 – fl. 11). Pugnam, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, quanto ao mérito, requerem o seu provimento para que a decisão agravada seja reformada, a fim de se fixar a competência do foro da comarca de Brasília para processar e julgar a ação proposta. Preparo recursal recolhido (ID 37343477) É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a agravada/ré para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Publique-se.